Tribunal: TJES
Processo: 5004403-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004403-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ASTREINTES. FIXAÇÃO POR PERÍODO.
QUANTUM
. INCIDÊNCIA POR EVENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O pedido central da demanda de origem consiste na declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta a empréstimo bancário consignado, de sorte que à Instituição Bancária Requerida, ora Recorrente, incumbe apresentar, mesmo que através de prova inicial, indícios de prova da contratação do empréstimo, o que não ocorreu na espécie.

II -
A fixação de astreintes no caso de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos do empréstimo consignado em questão não incorreu em qualquer irregularidade, sendo de notar que a periodicidade foi estabelecida por ato de descumprimento, não havendo falar-se, desse modo, em violação do artigo 537, do Código de Processo Civil, eis que desnecessária a previsão de prazo para cumprimento do
decisum
na hipótese, sendo de notar, ademais, que o
quantum
fixado na oportunidade foi adequado para cumprir sua função de impedir a reiteração do ato danoso, sobretudo porque o Banco Recorrente consignou que cumpriu a Decisão guerreada em 27.03.2023, fato este que demonstra a efetividade da sanção prevista.

III -
A relação jurídica subjacente que dá ensejo aos descontos mensais realizados no benefício da Recorrida não inclui a Autarquia Previdenciária, que apenas lança os descontos proveniente de empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo pelo qual qualquer entrave burocrático para os fins de implementação da Ordem Judicial deve ser, antes de tudo, levado ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de incidência das sobreditas astreintes.

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. nº 22547269), nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“
a liminar de urgência
, e determino que a requerida
suspenda
os descontos do empréstimo consignado (contrato nº 637143898), com valor mensal de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos
do benefício previdenciário 150.002.388-1.
Fixo multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, do CDC.”.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
A suspensão dos descontos consignados pode causar a interrupção definitiva dos descontos, visto que há possibilidade de a margem consignável ser comprometida por novos empréstimos realizados pela parte agravada e os descontos não poderão mais ser realizados na modalidade consignada, o que tornaria a decisão irreversível
.
Desta forma, diante da especificidade do caso, não há como se prosperar o entendimento esposado pelo D. Juízo a quo, sendo necessária a interposição do presente,
com pedido de provimento de plano para que seja atribuído efeito suspensivo, já que preenchidos os requisitos legais
”;

(II)
“
A multa fixada em liminar pelo MM. Juízo a quo para o agravante, que acolheu a liminar da agravada de suspender a cobrança, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00, não é cabível, ante a ausência da demonstração da alegada irregularidade nas cobranças, mesmo porque há a possibilidade de expedição de ofício ao INSS para suspensão dos descontos, não havendo razão a manutenção da multa aplicada por descumprimento
”; e
(III)
“
deve ser definido o PRAZO RAZOÁVEL para cumprimento da obrigação
, uma vez que a determinação de cumprimento imediato, sem a determinação de um prazo mínimo não é razoável, ainda mais que a obrigação não depende exclusivamente da Agravante, mas também da fonte pagadora.
”.

Pugna nesse sentido pela imposição de efeito suspensivo sobre a Decisão objurgada e, ao final, pelo provimento do recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão (ID 5917964), no sentido de indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

"
DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que a Recorrida ajuizou a demanda em epígrafe, alegando que “
o Banco Requerido inseriu indevidamente em seu benefício empréstimo consignado no dia 27/08/2021 com início de desconto em setembro de 2021, e término em 08/2028, sendo um total de 84 parcelas, no valor cada uma de R$ 22,10”
, enfatizando que “
não realizou tal empréstimo, sendo vítima da falha na prestação do serviço oferecido pelo Réu e da má fé do mesmo que cotidianamente insere empréstimos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionista de todo o Brasil, sendo a autora mais uma vítima
”
.

Por sua vez, o Juízo
a quo
deferiu o pleito de tutela de urgência, resultando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

“
DECISÃO

Maria Almeida da Silva Florindo
, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c danos morais c/c repetição de indébito em desfavor da instituição financeira Banco Itaú S/A, igualmente qualificados nos autos.

Sustenta a autor que possui 73 (setenta e três anos), não possui escolaridade e recebe benefício previdenciário de pensão por morte de um salário-mínimo, pago pelo INSS. Noticia que ao longo dos anos teve desconto em seu benefício previdenciário de empréstimo consignado que desconhece.

Noticia que o banco requerido inseriu indevidamente em seu benefício previdenciário o empréstimo consignado (contrato nº 637143898) no dia 27/08/2021, com início de desconto em setembro de 2021 e com término em 08/2028, com um total de 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais com valor de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos).

Afirma que tentou administrativamente solucionar este problema, no entanto a tentativa foi infrutífera.

Por este motivo, em sede liminar, pugna para o requerido seja compelido a suspender os descontos mensais em sua aposentadoria, referente ao contrato nº 637143898.

Com a inicial vieram acostados documentos.

É o breve
relatório
, mesmo que dispensável.

Decido
.

Noto que a autora alega desconhecer o empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, razão pela qual requer a suspensão destes descontos até o julgamento final da lide.

Examinei detidamente os autos e tenho que estão presentes os requisitos para a
concessão de tutela de urgência
. Conforme
art. 300 do CPC
, tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Sobre a tutela provisória de urgência incidental leciona Fredie Didier Júnior que:

A tutela provisória incidental é aquela requerida dentro do processo em que se pede ou já se pediu a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos (satisfação ou acautelamento), independentemente do pagamento de custas (art. 295, CPC). É requerimento contemporâneo ou posterior à formulação do pedido de tutela definitiva: o interessado ingressa com um processo pleiteando, desde o início, tutelas provisória e definitiva ou ingressa com um processo pleiteando apenas a tutela definitiva e, no seu curso, pede a tutela provisória. (Didier Jr., Fredie Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela I Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira-10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, página 571).

Desse modo, são requisitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que ausentes, impedem a tutela pretendida.

Quanto à
probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações
, observo que a autora comprovou, pelos diversos documentos juntados aos autos, que é beneficiário de pensão por morte de um salário-mínimo (Id. 22522389) e que não reconhece a existência do empréstimo consignado, contrato nº 637143898, realizado pela requerida (Id. 22522384 – pág. 2).

O receio de dano de difícil reparação
advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, pois conforme observado a continuidade de descontos importará em prejuízo irreparável a requerente, que é visivelmente hipossuficiente frente ao requerido.

Sobre a necessidade de concessão da medida e fixação de multa para o descumprimento, se manifesta a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DO RECIBO DE VENDA DO VEÍCULO - PRAZO PARA O CUMPRIMENTO E VALOR DAS ASTREINTES RAZOAVÉIS - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se razoável o prazo e o valor da astreinte para compelir o vendedor a emitir o recibo de venda do veículo, se o comprador cumpriu sua parte e aguarda, há mais de ano, o recibo prometido em data fixada no contrato de aquisição. (AI 4838/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 23/03/2012) TJ-MT - Agravo de Instrumento AI 00048388620128110000 4838/2012 (TJ-MT) Data de publicação: 23/03/2012

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado à demora no julgamento da demanda).

Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

De tal modo, considerando os fatos postos,
defiro a liminar de urgência
, e determino que a requerida
suspenda
os descontos do empréstimo consignado (contrato nº 637143898), com valor mensal de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos
do

benefício previdenciário 150.002.388-1
.

Fixo multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, do CDC.

Designo audiência de conciliação para o dia
04/05/2023
, às
13h:30min
.

Cite-se.

Intime-se.

Expeça-se os ofícios necessários em caráter de urgência.”

Com efeito, as alegações consignadas na Petição Inicial constituem fatos negativos (inexistência de relação jurídica), logo, cabe ao Banco Recorrente comprovar nos autos a regular contratação do valor do empréstimo à Recorrida, porquanto à Instituição Financeira cumpre a guarda das informações contratuais de seus clientes, o que não logrou realizar até o momento.

Nestes termos, ao menos nesse estágio de cognição sumária e, considerando que o pedido central da Ação originária é a declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta ao empréstimo consignado controvertido, o Banco Recorrente não logrou êxito em demonstrar de plano, mesmo que através de prova inicial, a contratação do empréstimo.

Acerca da matéria dispõe o seguinte precedente jurisprudencial pátrio:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.

A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão
.
(...)

5.

A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do Agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal
.
6.
Decisão agravada reformada. Agravo de Instrumento provido.” (
TJDFT
; Acórdão 1377936, 07173124420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021).

Noutro giro, verifico que o Juízo
a quo
estabeleceu a multa moratória de modo proporcional e adequado o pleito vertido nas razões recursais pelo Recorrente, na medida que a periodicidade foi estabelecida por ato de descumprimento, não havendo falar-se, desse modo, em violação do artigo 537, do Código de Processo Civil, porquanto desnecessária a previsão de prazo para cumprimento do
decisum
na hipótese.

Ademais, tenho que o
quantum
fixado à título de multa moratória foi adequado para cumprir sua função de impedir a reiteração do ato danoso, o que se nota na hipótese, haja vista que o Banco Recorrente consigna que cumpriu a Decisão guerreada em 27.03.2023, fato este que demonstra a efetividade da sanção prevista.

Destaca-se, outrossim, que a relação jurídica subjacente que dá ensejo aos descontos mensais realizados no benefício da Recorrida não inclui a Autarquia Previdenciária, que apenas lança os descontos proveniente de empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo pelo qual qualquer entrave burocrático para os fins de implementação da Ordem Judicial deve ser, antes de tudo, levado ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contrarrazões.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, conforme fundamentado no
decisum
objurgado, o pedido central da demanda de origem é a declaração de inexistência de contratação e relação jurídica afeta a empréstimo bancário consignado, de sorte que à Instituição Financeira Requerida, ora Recorrente, incumbia a obrigação de apresentar, mesmo que através de prova inicial, a contratação do questionado empréstimo.

No tocante à fixação de multa no caso de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos do empréstimo consignado em questão, verifico que a periodicidade foi estabelecida por ato de descumprimento, não havendo falar-se, desse modo, em violação do artigo 537, do Código de Processo Civil, eis que desnecessária a previsão de prazo para cumprimento do
decisum
na hipótese, sendo de notar, ademais, que o
quantum
fixado na oportunidade foi adequado para cumprir sua função de impedir a reiteração do ato danoso, sobretudo porque o Banco Recorrente afirmou que cumpriu a Decisão guerreada, em 27.03.2023, fato este que demonstra a efetividade da sanção prevista.

Por derradeiro, verifico que a relação jurídica subjacente que dá ensejo aos descontos mensais realizados no benefício da Recorrida não inclui a Autarquia Previdenciária, que apenas lança os descontos proveniente de empréstimo consignado em folha de pagamento, motivo pelo qual qualquer entrave burocrático para os fins de implementação da Ordem Judicial deve ser, antes de tudo, levado ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.